Tribunal: TJSP
Processo: 1026439-33.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Ação regressiva de ressarcimento de danos - Não houve cerceamento de defesa - Petição inicial apta - Reconhecimento da legitimidade da ré - Desnecessidade de pedido administrativo - Laudos unilaterais, produzidos por encomenda da autora e não submetidos ao crivo do contraditório são imprestáveis para comprovar danos oriundos de aventadas oscilações de energia elétrica – Pedido improcedente -

Ementa:
- Ação regressiva de ressarcimento de danos - Não houve cerceamento de defesa - Petição inicial apta - Reconhecimento da legitimidade da ré - Desnecessidade de pedido administrativo - Laudos unilaterais, produzidos por encomenda da autora e não submetidos ao crivo do contraditório são imprestáveis para comprovar danos oriundos de aventadas oscilações de energia elétrica – Pedido improcedente - Apelo provido.